Tribunal: TJBA
Processo: 8016200-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016200-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA LUCIA MORENO ALMEIDA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR VALOR DA CAUSA INDETERMINADO E AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. REQUISITOS LEGAIS PARA EXTINÇÃO NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender ausente a adequada indicação do valor da causa e a especificação das verbas objeto de ação de cobrança.

2. Fato relevante. A autora pleiteia a exclusão de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria e a restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do Tema 163 do STF.

3. Decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por considerar que a planilha de cálculo apresentada não atendeu aos parâmetros legais de precisão e individualização das verbas, impedindo a aferição do valor da causa e, eventualmente, a fixação da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha detalhada de cálculo impede o processamento de ação; e (ii) saber se a indicação estimativa do valor da causa autoriza o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a ausência de planilha detalhada de cálculo não configura, por si só, inépcia da inicial, tampouco impede o regular andamento do processo.

6. A estimativa do valor da causa é admitida pelo art. 292, § 3º, do CPC, quando ausente conteúdo econômico certo e imediato.

7. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo possível ao juízo promover eventual correção ou liquidação em momento oportuno.

8. Verificada a presença dos elementos mínimos para a compreensão da demanda e para o exercício do contraditório, impõe-se a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

8016200-54.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
E
DNA LUCIA MORENO ALMEIDA CONCEICAO

e como apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao apelo,

nos termos do voto do Relator.